Tribunal: STF
Processo: RE 1538279
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Contribuição Ao SAT/RAT. Fator acidentário de prevenção (FAP). Majoração de alíquota. Decreto nº 6.957/2009. Aferição do grau de risco da atividade. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ausência de ofensa constitucional direta. Súmula nº 279 do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário voltado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que afastou a alegação de inconstitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e da majoração da alíquota do SAT/RAT com fundamento no Decreto nº 6.957/2009. A recorrente sustenta violação ao princípio da legalidade tributária e ao contraditório, pleiteando o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária referente ao RAT Ajustado.



    2. O fato relevante. A recorrente afirma que, “ao delegar ao Conselho Nacional de Previdência Social, órgão da Administração Pública - Poder Executivo, a função de elaboração da metodologia para calcular o índice do FAP, de forma à identificar a alíquota individual do SAT/RAT que cada empresa vem obrigatoriamente aplicando desde janeiro de 2.010, ofende diretamente o princípio da legalidade disposto na Carta Magna e ao princípio da legalidade estrita incidente no Direito Tributário/Código Tributário Nacional. Tem-se aí, portanto, a primeira inovação efetivada por poder regulamentar, que extrapola os limites estabelecidos pelo princípio da legalidade, que no ordenamento constitucional admite apenas determinadas delegações para alteração das alíquotas dos tributos”.



    3. As decisões anteriores. Na sentença de 1º grau mantida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu-se que “a contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho - SAT/RAT com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP está expressamente prevista em lei, e o decreto regulamentador não desbordou dos limites legais, inexiste ofensa ao princípio da legalidade”, e que “inexistiu prova nos autos de que a parte ré estaria se recusando a fornecer todos os elementos necessários à conferência da exatidão do valor do FAP atribuído à cada contribuinte, mesmo porque tal direito consta expressamente do § 5º do artigo 202-A do Regulamento da Previdência Social”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto nº 6.957, de 2009, violou o princípio da legalidade tributária ao regulamentar a majoração da alíquota do SAT/RAT por meio do FAP; e (ii) estabelecer se houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão da suposta falta de publicidade dos critérios utilizados para cálculo do FAP.



    III. Razões de decidir



    5. A questão debatida no recurso não se confunde com o Tema nº 554 da Repercussão Geral, pelo qual já se reconheceu a constitucionalidade do FAP e sua conformidade com o princípio da legalidade tributária.



    6. A verificação da adequação da alíquota aplicada à recorrente demandaria o reexame de provas, providência vedada na instância extraordinária nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a matéria é predominantemente infraconstitucional, sendo eventual violação à Constituição meramente reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "O exame da adequação da alíquota aplicada ao contribuinte demanda reanálise de provas, providência vedada na instância extraordinária nos termos da Súmula nº 279 do STF. A questão debatida tem natureza infraconstitucional, e eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. II e LV; 150, inc. I; 195, § 6º. CPC, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º. Leis nºs 8.212/1991, art. 22, II e § 3º; 10.666/2003, art. 10. Decreto nº 3.048/1999, art. 202-A, § 5º; Decreto nº 6.957/2009.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 677.725-RG/RS, Tema nº 554, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 11/11/2021, p. 16/12/2021; STF, RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; STF, ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; STF, ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SOLUÇÃO IMEDIATA. AGRAVO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO FAP. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 



    1- Viável solver o apelo por meio de decisão terminativa quando o seu objeto confronta jurisprudência dominante ou está em sintonia com precedentes dos tribunais superiores. Inteligência dos artigos 557 - caput e §1ºA -, do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da CF. 



    2- A regulamentação da metodologia do FAP através dos Decretos nºs 6.042/07 e 6.957/09 não implica afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 150, inciso I, da CF, já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis nºs 8.212/91 e 10.666/03. 



    3- A disposição acerca da flexibilização das alíquotas, que garante a aplicação prática dos fatores de redução (50%) e de majoração (100%) não implica em extrapolamento das disposições legais contidas na Lei nº 10.666/03.” (e-doc. 84, p. 11).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. II e LV, e 150, inc. I, da Constituição da República. 



    2.1. Afirma que, “ao delegar ao Conselho Nacional de Previdência Social, órgão da Administração Pública – Poder Executivo, a função da elaboração da metodologia para calcular o índice do FAP, de forma à identificar a alíquota individual do SAT/RAT que cada empresa irá aplicar a partir de 2010, feriu prontamente o principio da legalidade” (e-doc. 91, p. 4).



    2.2. Assevera que “a Recorrente teve a alíquota do SAT majorada (em razão do reenquadramento ocorrido por subclasse CNAE) com o advento do Decreto nº 6.957/09, de forma que até dezembro de 2009, recolhiam 2% (dois por cento), passando a recolher a partir de janeiro de 2010, 3% (três por cento). Com isto, a alíquota das empresas poderá ser alterada por duas formas distintas: através da sua subclasse, podendo ser chamado de reenquadramento coletivo e, através do seu desempenho, reenquadramento individual. Ocorre que referido dado (Nordem) não foi disponibilizado pela Previdência Social, impedindo que a Recorrente possa conferir a correta aplicação do índice do FAP. Tal situação fere diretamente o §5º do artigo 202-A do Decreto nº 3.048/99” (e-doc. 91, p. 27).



    2.3. Pede “seja reformado o acórdão da 1ª Turma do TRF 4ª Região, dando provimento ao presente, de forma a: “(a) Declarar a inexistência de relação jurídica tributaria entre a Recorrente e a União Federal que obrigue ao recolhimento do RAT Ajustado, em face da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, por total inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/03, determinando que retorne a exigibilidade da contribuição nos moldes do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91 anteriores a aplicabilidade do indigitado dispositivo ora atacado” (e-doc. 91, p. 33).



    3. Em contrarrazões “a União requer seja negada admissão ao recurso extraordinário ora contraditado ou, acaso admitido, requer lhe seja negado provimento” (e-doc. 102, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Inicialmente, ressalto que a discussão não está focada na temática decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 677.725-RG/RS, Tema nº 554 do ementário da Repercussão, ocasião na qual foi fixado que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, i, CRFB/88)”. 



    6. O caso, noutro prisma, refere-se à insurgência contra o texto do Decreto nº 6.957, de 2009, pelo qual se promoveu a reclassificação do grau de risco da atividade econômica do recorrente para 100%. A questão foi assim dirimida pelo Tribunal a quo:



    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    ‘(...) Com vistas à regulamentação das disposições legais em referência, restou instituído o chamado Fator Acidentário de Prevenção (FAP), por meio do Decreto nº 6.042/2007, posteriormente alterado pelo Decreto nº 6.957/2009, nos seguintes termos:



    (...)



    Nessa perspectiva é de se salientar que a regulamentação da metodologia do FAP através dos Decretos nºs 6.042/2007 e 6.957/2009 não implica em afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 150, inciso I, da CF, já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis nºs 8.212/91 e 10.666/03. A disposição acerca da flexibilização das alíquotas, que garante a aplicação prática dos fatores de redução (50%) e de majoração (100%) não implica em extrapolamento das disposições legais contidas na Lei nº 10.666/2003, restringindo-se à regulamentação que confere plena efetividade à norma, restando inalterados os elementos essenciais à instituição ou modificação da obrigação tributária. 



    Importante salientar que a metodologia para regulação do FAP foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS, (instância quadripartite que conta com a representação de trabalhadores, empregadores, associações de aposentados e pensionistas e do Governo), mediante análise e avaliação da proposta metodológica e publicação das Resoluções CNPS Nº 1308 e 1309, ambas de 2009. A metodologia aprovada busca bonificar aqueles empregadores que tenham feito um trabalho intenso nas melhorias ambientais em seus postos de trabalho e apresentado no último período menores índices de acidentalidade e, ao mesmo tempo, aumentar a cobrança daquelas empresas que tenham apresentado índices de acidentalidade superiores à média de seu setor econômico. 



    Destaco que a utilização de dados de períodos anteriores para o processamento do FAP, por si só, não implica violação aos princípios da anterioridade e da irretroatividade da lei tributária, tendo em vista que não significa que o tributo esteja incidindo sobre fatos pretéritos, mas sim que a utilização dos dados anteriores das empresas é necessária para a atribuição de alíquotas. Por óbvio não se confunde fato gerador do tributo com utilização de dados que compõem o cálculo da contribuição. 



    Tenho, também, que a exigência da cobrança do SAT/RAT com base no FAP não ofendeu o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF), uma vez que o art. 202-A, §, do Decreto nº 3.048/99, dispõe que 'o FAP produzir efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua divulgação.' 



    De igual forma, não há falar em ofensa ao princípio da vedação ao confisco (art.150, inc. VI, da CF), uma vez que para isso seria necessária a comprovação de que a ativada da autora restou inviabilizada, ou, ao menos, gravemente penalizada, que não é a hipótese dos autos. 



    Descabe também a alegação que o FAP utiliza índices que não são de conhecimento público. Conforme disposto na lei e no decreto supratranscritos, foi delegado ao Conselho Nacional de Previdência Social a elaboração do índice de cada empresa, o qual será publicado anualmente pelo Ministério da Previdência Social no Diário Oficial da União. Ademais, os dados do FAP de cada empresa estão a disposição junto à Previdência Social (www.previdencia.gov.br) e à Receita Federal para consulta, mediante senha de acesso a ser obtido junto a ela, não havendo falar em ofensa aos princípios da publicidade, da ampla defesa ou do contraditório. 



    Convém ressaltar, inclusive, que os dados utilizados para o cálculo do FAP por empresa originam-se das comunicações de acidentes de trabalho (CAC) e dos requerimentos de benefícios por incapacidade à Previdência Social efetuados pelas próprias empresas, o que demonstra a impossibilidade de acolhimento da tese de falta de divulgação e publicidade dos dados. Saliento que, havendo divergência quando aos elementos que compõem o cálculo do FAP, está prevista a possibilidade deles serem contestados perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretária de Políticas do Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 dias de sua divulgação oficial, com a possibilidade de recurso com efeito suspensivo (art. 202-B do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 7.126/10). 



    Assim, considerando que a contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho - SAT/RAT com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP está expressamente prevista em lei, e o decreto regulamentador não desbordou dos limites legais, inexiste ofensa ao princípio da legalidade.



    (...)



    Quanto aos pedidos subsidiários, tem-se que a autora deixou de produzir provas tendentes a comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333 I do CPC. Vale dizer, inexistiu prova nos autos de que a parte ré estaria se recusando a fornecer todos os elementos necessários à conferência da exatidão do valor do FAP atribuído à cada contribuinte, mesmo porque tal direito consta expressamente do § 5º do artigo 202-A do Regulamento da Previdência Social: (...)



    Despicienda a alegação de que o INSS deveria disponibilizar à autora os dados dos CNAE para comparação com os demais contribuintes, quando do cálculo de seu FAP. Tais dados não podem ser disponibilizados ao público, sob pena de violação do sigilo de dados a que têm direito todas as pessoas físicas e jurídicas. A violação a esse sigilo poderia, inclusive, gerar a responsabilização administrativa, civil e criminal, em prejuízo da Administração Pública. 



    Tampouco seria o caso de determinar a quebra desse sigilo neste processo, em razão da gravidade que pode representar a medida, que não pode ser justificada apenas pelo interesse econômico da autora em revisar o cálculo da alíquota da exação que lhe é cobrada. Certamente, a autora não aceitaria a quebra de seu sigilo de dados, por qualquer de suas concorrentes, com essa finalidade. 



    Questiona, outrossim, a parte autora, no cálculo do FAP, a consideração dos 'acidentes de trajeto' e dos benefícios que foram estabelecidos por Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - NTEP. 



    A insurgência quanto a consideração dos 'acidente de trajeto' e dos benefícios que foram estabelecidos por Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - NTEP para o cálculo do FAP também não procede. Se a Lei nº 8.213/1991 equipara o 'acidente de trajeto' ao 'acidente de trabalho', para fins previdenciários, não existe óbice para que sejam eles computados para fins estatísticos de apuração do FAP. 



    (...)’



    Considerando que as partes, intimadas da decisão, não contribuíram com elementos relevantes para modificar o entendimento, ratifico a decisão.” (e-doc. 84, p. 3-9).



    7. Destarte, a solução encontrada no acórdão está restrita ao âmbito infraconstitucional, não atingindo, diretamente, a estatura constitucional, senão de maneira reflexa, a afastar a viabilidade do reclamo extraordinário.



    8. Ainda, seria necessário envidar uma reanálise das condições relacionadas à atividade econômica da recorrente, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8.1. Nesta linha, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Indeferimento da petição inicial. Anexo V do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09. Enquadramento das atividades econômicas conforme o grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT). Ausência de conteúdo normativo no ato impugnado. Feição meramente administrativa. O regulamento extrai seu fundamento de validade, entre outros, do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, que possibilita a modificação do dito enquadramento com base em estudos estatísticos promovidos pelo Ministério da Previdência Social. Eventual ausência de justificativa técnica geraria crise de legalidade, e não de constitucionalidade. Agravo a que se nega provimento.”



    (ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos). 



    9. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.335.113/SC, Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.421.572/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2023, p. 27/02/2023; RE nº 1.069.267/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2023, p. 27/02/2023; ARE nº 1.419.189/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/02/2023, p. 28/02/2023; RE nº 1.411.637/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; e ARE nº 1.416.859/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/02/2023, p. 23/02/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 45, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator